Tribunal: STF
Processo: AR 1118
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-03
Data de publicação: 1982-06-03

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO RESCISÓRIA.
              - SÓ É CABÍVEL AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO DE MÉRITO
 (ART.
485, "CAPUT", DO C.P.C.).
              - AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO RESCISÓRIA:
POSSIBILIDADE JURÍDICA.
              EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS
 TERMOS
DO ARTIGO 267, VI, DO C.P.C.